Tribunal: TCU
Processo: 033.896/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Programas Estratégicos (no da TCE no sistema: 4792/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4760/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao sr. Carlos Henrique Melo Reis, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 711/2023-TCU-Primeira Câmara , sessão de 7/2/2023 - Ordinária, Ata 2/2023 - 1a Câmara, e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.896/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.436/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Henrique Melo Reis (XXX.056.107-XX); Renato de Santana Baptista (XXX.862.787-XX). 1.3. Entidade: Município de Nova Iguaçu. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: José Ricardo Cerqueira Lopes (46626/OAB-RJ), representando Carlos Henrique Melo Reis. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.